Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO APLICÁVEIS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. LIMITAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, sem explicitar os índices de correção monetária e de juros de mora a serem aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de conhecimento do recurso ante alegação de impossibilidade de revisão de matéria fática em segundo grau; (ii) a necessidade de integrar a sentença para fixar os índices de juros e correção a serem aplicados à condenação; (iii) se após o ajuizamento da ação, os encargos contratuais incidem sobre o valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada vedação à reanálise de matéria fática se encontra no âmbito dos tribunais superiores, como se pode observar, inclusive, do enunciado da súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Evidente a possibilidade de, em segundo grau, analisar-se a matéria, tanto fática, quanto de direito, travada na demanda. Preliminar de não conhecimento do recurso por impossibilidade de revisão de matéria fática rejeitada.
4. Após o ajuizamento de ação monitória acompanhada de planilha de cálculo atualizada, ao valor cobrado devem incidir os consectários legais aplicáveis aos débitos judiciais, afastando-se a aplicação dos encargos contratuais. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524; art. 700, § 2o, I. CC, art. 389; art. 406, § 1o. Lei. 14.905/2024
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, p. 21/10/2011. TJDFT, APC 0736637-31.2023.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 04/10/2024. TJDFT, AGI 0740574-81.2025.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, p. 01/12/2025. TJDFT, AGI 0747597-49.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, p. 26/06/2024. TJDFT, APC 0701340-91.2022.8.07.0002, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, p. 17/04/2023.